Tribunal: TJSP
Processo: 1009178-18.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUALQUER QUANTIA POR PARTE DO AUTOR. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADA.
1. É o caso de se concluir pela presença do denominado fortuito interno, situação que, de acordo

Ementa:

CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUALQUER QUANTIA POR PARTE DO AUTOR. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADA.
1. É o caso de se concluir pela presença do denominado fortuito interno, situação que, de acordo com o entendimento que vem indicado pela Súmula no 479, nos limites em que editada pelo C. STJ, define como sendo de plena responsabilidade das instituições financeiras, porque objetiva, a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, como já consignado.
2. A restituição de que cuida o art. 42, do CDC, pressupõe pagamento indevido por parte do consumidor. Logo, por não se cogitar de restituição sem pagamento, não cabe a condenação das instituições financeiras ao pagamento em dobro do valor integralmente financiado no contrato fraudulento, mas apenas de eventuais quantias que tenham sido indevidamente creditadas na conta corrente do autor, o que não consta ser o caso dos autos.
3. Em relação ao dano extrapatrimonial, afastada a hipótese de fortuito externo, decorre ele in re ipsa do apontamento indevido, conforme precedentes do e. STJ.
4. Considerando a intensidade do desconforto da parte autora e também a necessidade de coibir o descuidado da instituição financeira, mostra-se adequada a compensação moral arbitrada em R$10.000,00, tal como arbitrada pela r. sentença singular.
5. Recurso de apelação parcialmente provido, improvido o recurso adesivo.